Tribunal: TJPA
Processo: 0800934-94.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800934-94.2019.8.14.0000
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO PARA

RECORRIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.811/2019.
JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. APARENTE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DOS ARGUMENTOS AUTORAIS.
AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA
PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE GOZA A NORMA VERGASTADA. DECISÃO UNIPESSOAL RATIFICADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE ESTADUAL.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão do Plenário Virtual, os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, a unanimidade, conhecer e negar aos Embargos de Declaração opostos pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará, A
ssociação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADPEP e Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), 25 de novembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0800934-94.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE (AMICUS CURIAE): ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO PARÁ

ADVOGADOS: ALBERTO ANTONIO CAMPOS (OAB/PA 5.541) e OUTROS

EMBARGANTE (AMICUS CURIAE): ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ADPEP

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS (OAB/PA 6.801)

EMBARGANTE (AMICUS CURIAE): ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP

ADVOGADO: MARIO ANTONIO LABATO DE PAIVA (OAB/PA 8.775)

DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO (ID 3345935)

EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ - ANOREG

ADVOGADOS: ICARO ANDRADE SILVA TEIXEIRA (OAB/PA 23.464) e OUTROS

EMBARGADA (AUTORA): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA-GERAL LEGISLATIVA: MELINA BRASIL

EMBARGADA (AMICUS CURIAE): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES – CNR

ADVOGADOS: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ (OAB/DF 28.061) e OUTRO

EMBARGADA (AMICUS CURIAE): ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL – ANOREG/BR

ADVOGADOS: DIXMER VALLINI NETTO (OAB/DF 17.845) e OUTRO

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará opôs embargos de declaração (ID 3345935) em face do v. Acórdão deste Tribunal de Justiça que ratificou medida cautelar deferida no bojo desta Ação de Direta de Inconstitucionalidade, no sentido
no sentido de suspender, provisoriamente, até decisão de mérito, os efeitos da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019.

Em breve e necessária síntese
, a embargante alegou que o julgado se apresenta omisso e não fundamentado, na forma do art. 489, § 1º do CPC, pois teria se limitado a invocar precedentes do STF sem identificar seus fundamentos determinantes ou adequação ao caso in concreto.

Argumentou que tais julgados dizem respeito a criação de serventias enquanto a temática desta ação direta é a constitucionalidade da destinação, por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo, dos emolumentos das serventias extrajudiciais ao fundo da Defensoria Pública estadual. Em razão disso, aduziu que o julgado ofendeu o disposto no art. 145, II, da CF/88.

Asseverou que a decisão deste Plenário se limitou à indicação de ato normativo (art. 96, II, b, da CF/88) sem explicar sua relação com a causa.

Sustentou que o aresto embargado não teria demonstrado a superação do precedente (ADI 3643) por decisão posterior.

Requereu que fosse atribuído efeito suspensivo ao aos seus embargos de declaração em relação aos quais pugnou para que sejam conhecidos e providos para, emprestando-lhes efeitos modificativos sanar os vícios apontados.

A A
ssociação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADPEP e a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP também opuseram embargos de declaração (ID 3399792) contra o respeitável Acórdão (ID 3345935).

Da mesma forma, em breve e necessária síntese, as embargantes alegaram que o decisum recorrido tomou como paradigma precedente do STF (ADI 3773) que não guardaria relação com o caso.

Ressaltaram que as funções deste Poder Judiciário relativas a organização e supervisão das serventias extrajudiciais não foi afetada motivo pelo qual a iniciativa privativa não se justificaria.

Defenderam que o único precedente do STF sobre a temática in concreto é a ADI 3643.

Mencionaram que não houve enfrentamento de questões jurídicas importantes como o periculum in mora inverso.

Conclusivamente, requereram o conhecimento e provimento de seus aclaratórios para sanar os vícios apontados.

A autora, Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará – ANOREG-PA, quanto aos embargos de declaração opostos pela OAB/PA e pelas entidades associativas requereu que não sejam conhecidos ou assim não entendo que sejam desprovidos (ID’s 3513494 e 3567383).

A ADPEP e a ANADEP (ID 3612999) manifestaram-se pelo provimento dos embargos de declaração opostos pela OBA/PA.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos embargos de declaração opostos e os apreciarei simultaneamente.

O acordão embargado está assim resumido:

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.811/2019. R
EPASSE DE 4% (QUATRO POR CENTO) DO VALOR DOS EMOLUMENTOS MENSAIS, DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ - FUNDEP. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. PRESENÇA, EM JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO, DE R
ELEVANTE INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA
PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE GOZA A NORMA VERGASTADA
. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em ambos aclaratórios, ID
3345935 (OAB – Secional Pará) e ID 3399792 (ADPEP e ANADEP),
as embargantes respectivamente alegaram que o julgado recorrido teria utilizado como paradigma precedente do STF (ADI 3773) que não guardaria relação com o caso.

Ocorre, entretanto, que no próprio aresto ficou consignado que isso ocorreu em juízo de cognição sumária resultando em aparente plausibilidade jurídica dos argumentos autorais.

Além disso, o julgado hostilizado foi além asseverando que demais questões trazidas ao desenlace serão apreciadas em cognição exauriente, senão vejamos:

“Convém frisar, por oportuno, que a eventual ratificação do decisum não significará qualquer juízo valorativo – notadamente por esta relatora - sobre os argumentos colaborativos esgrimidos pelos amici curiae, argumentos meritórios expostos pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, pela Assembleia Legislativa Estadual, ora requerida, ou mesmo pela Procuradoria-Geral de Justiça (custos legis), notadamente com relação a decisão proferida pelo STF na ADI
nº 3.643, onde se reconheceu a constitucionalidade da lei estadual fluminense que destinou parte da arrecadação dos emolumentos ao Fundo Especial da Defensoria Pública daquele estado, visto que tal análise deverá ocorrer em juízo de cognição exauriente
.

Nada obstante, convém observar que há mais de uma decisão da Suprema Corte sobre o tema, havendo, portanto, julgados favoráveis a ambos os lados, o que haverá de ser devidamente apreciado, sobretudo no concernente as respectivas premissas fáticas de cada julgado apontado como paradigmático, de modo que a ratio decidendi da futura decisão de mérito a ser proferida por este Tribunal de Justiça guarde perfeita simetria com a hipótese fática in concreto
.”
(grifei).

A transcrição realizada acima afasta as alegações das embargantes, no sentido de que o julgado teria sido omisso e não fundamentado. No presente caso mostra-se totalmente infundada a tese recursal de violação do art. 489, § 1º do CPC, isto porque o aresto embargado claramente expôs os motivos pelos quais adotou, bem verdade que em juízo de prelibação, determinado precedente da Suprema Corte em detrimento de outro.

Melhor sorte não logram as embargantes ao aduzirem que o julgado embargado ofendeu o disposto no art. 145, II, da CF/88 (competência para instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia), pois exatamente quanto a isto o v. acórdão asseverou, verbis:

“Da mesma forma e não menos importante também haverá de ser objeto de consideração meritória qual fora o exato objetivo da norma estadual combatida, isto é, se a atuação legiferante dispôs sobre a destinação do produto de arrecadação de emolumentos, sobre os quais vem se proclamando tratarem-se de taxas, ou se acabou invadido matéria relacionada com a organização judiciária.”
(grifei).

Como se vê, aliás sem necessidade de grande esforço interpretativo, o exame acerca de eventual interferência nas funções de organização e supervisão da atividade notarial (poder de polícia) deste Poder Judiciário haverá de ser enfrentando no juízo meritório.

Sigo nesta toada asseverando, diversamente do alegado, que o decisum hostilizado não realizou indicação de ato normativo (art. 96, II, b, da CF/88) sem explicar sua relação com a causa, exatamente ao contrário tanto a decisão inicialmente proferida por esta relatoria quanto o respeitável acórdão que a ratificou foram categóricos ao afirmar “
existir certa plausibilidade jurídica nos argumentos da autora, mormente no que alude ao vício de iniciativa”.

É necessário rememorar que nesta ação direta foram alegadas duas inconstitucionalidades, formal e material, estando a primeira diretamente relacionada com a iniciativa legislativa da norma impugnada, portanto mais do que clara a pertinência jurídica do dispositivo legal citado e sua relação com o caso.

Da mesma forma não merece ser acolhida a alegação de que não houve enfrentamento de questões jurídicas importantes como o periculum in mora inverso. Quanto a isto o v. acórdão expressamente manifestou:

“
Sigo nessa toada esclarecendo que não é – ou não era – caso de periculum in mora inverso, tendo em vista que os efeitos da norma impugnada foram suspensos antes mesmo da sua entrada em vigor, ou seja, manteve-se o cenário fático-jurídico anteriormente estabelecido; diverso seria se aqui estivéssemos tratando de uma norma vigente ao tempo da sua suspensão, de forma que o repasse do percentual dos emolumentos (4%) já estivesse sendo efetuado, nessa situação seria possível falar na inversão do perigo da demora
.”
(grifei).

Bem postas as coisas, data vênia, os argumentos deduzidos em ambos embargos de declaração opostos (ID’s
3345935 e 3399792)
apenas evidenciam inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, não sendo tais recursos integrativos meios processuais hábeis para obter revisão do julgado quando inocorrente os vícios do art. 1.022 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, não vislumbrando razões para atribuir efeito suspensivo
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração opostos pela
Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará, bem como pela
A
ssociação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADPEP e Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP.

É como voto.

Belém/PA, 25 de novembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/11/2020